Tribunal: TJMT
Processo: 1024564-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024564-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MARLENE PIRES DE SOUSA - CPF: 328.928.291-00 (AGRAVADO), ORDALINA DE SOUZA MELO - CPF: 654.763.361-68 (AGRAVADO), MARIA NILZA FEITOSA MENDES - CPF: 353.116.901-78 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DAS LEIS MUNICIPAIS N. 681/2001 E 1.031/2007 – EFEITOS MODULADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravante, cuja insurgência consiste na inexistência de título em razão da declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais 681/2001 e 1.031/2007.

2.

Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça que, em ADI (1002062-86.2018.8.11.0000), declarou inconstitucionais apenas o
“Anexo II – Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, atinente aos cargos de Auxiliar Educacional I e II da Lei no 704, de 20.12.2001 e dos arts. 2o; 3o, § 1o e § 2o, 4o, 7o e 9o, da Lei no 1.031, de 19.12.2007”
, que tratam de transposição de cargo e modulou os efeitos
“à partir de 90 (noventa) dias da publicação do acórdão desta ADI”
. Publicação em 06/05/2021, após o trânsito em julgado do título judicial exequendo (29/11/2019).

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste, autos 0006760-56.2009.8.11.0037, que, em sede de cumprimento de sentença de verbas atinentes ao terço constitucional das servidoras municipais, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante.

Em suas razões, sustenta que “
uma vez que, com a irradiação dos efeitos da adi, devem as exequentes retornar ao cargo para qual prestaram concurso, qual seja, auxiliar educacional, o que torna inexigível o título executivo judicial (art. 535, III, CPC)”.

Requer seja reformada a decisão, bem ainda a condenação das agravadas em honorários sucumbenciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 68008456).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, em razão da matéria em debate não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil – id. 72426994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022